Tribunal: STF
Processo: RHC 217363
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Gustavo do Carmo Tagino contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator, pela qual, em 13.5.2022, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 741.471/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e nove dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 157 (três vezes) c/c o art. 71 do Código Penal (e-doc. 3).



    3. O Ministério Público estadual interpôs a Apelação Criminal n. 1500018-10.2021.8.26.0616, Relator o Desembargador Ivo de Almeida. Em 11.4.2022, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento, para majorar as penas do paciente, fixando-as em nove anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e quatro dias-multa.



    4. Contra essa decisão foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 741.471/SP no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, pretendendo-se “afastar o desvalor atribuído às consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena, e redimensionar, na primeira fase, as basilares de cada roubo no mínimo legal, com a confirmação da liminar” (fl. 6, e-doc. 20). Em 13.5.2022, a ordem foi denegada monocraticamente.



    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “as consequências dos crimes praticados pelo recorrente não desbordam das próprias ao crime de roubo, pois o prejuízo suportado pela vítima é ínsito aos delitos de natureza patrimonial, a fundamentação empregada ao elevar, na primeira fase da dosimetria, as penas base é inidônea, devendo ser excluída a negativação das consequências do crime, reduzindo a reprimenda aplicada” (fls. 3-4, e-doc. 11).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, reparando-se a venerável decisão denegatória, concedendo-se a ordem de habeas corpus pleiteada para afastar o desvalor atribuído às consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena, e redimensionar, na primeira fase, as basilares de cada roubo no mínimo legal” (fl. 4, e-doc. 11).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso:



    “Direito Penal e Processual Penal. Crime de roubo majorado em continuidade delitiva. Alegação de suposta ilegalidade na fundamentação utilizada para a negativação do vetor consequências do crime. Inocorrência. Fundamentação idônea. Reanálise da dosimetria da pena que demanda reexame de fatos e provas. Inexistência de flagrante ilegalidade. Parecer pelo não provimento do Recurso” (e-doc. 35).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância. 



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 202.193-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020). 



    8. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, e sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes foram devidamente fundamentadas.



    Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revisão da dosimetria da pena. Argumenta-se carente de fundamentação idônea o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria.



    9. No acórdão, ao dar parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para majorar as penas do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “De acordo com a inicial acusatória, no dia 02 de janeiro de 2021, por volta de 21h30min, em frente à residência localizada na Rua Santa Cecília, numeral 277, na Comarca de Mogi das Cruzes, GUSTAVO DO CARMO TARGINO e JILIEL DA SILVA BRANDÃO, com unidade de desígnios e previamente ajustados entre si, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo contra Ana Paula dos Santos Villar, um veículo Fiat/Idea ELX, de cor cinza, placas DZB-2694, avaliado em R$ 18.500,00, além de uma bolsa feminina, avaliada em R$ 250,00, um aparelho de telefonia móvel (celular) da marca Samsung, modelo A31, avaliado em R$ 1.400,00, um perfume da marca Carolina Herrera, avaliado em R$ 200,00, roupas femininas diversas, avaliadas em R$ 1.000,00, um par de óculos de sol, avaliado em R$ 250,00, e documentos pessoais diversos, bens e documentos pertencentes à mencionada vítima da grave ameaça.



    Consta ainda que, no mesmo dia 02 de janeiro de 2021, ainda por volta de 21h30min, próximo à residência localizada na Rua Santa Cecília, numeral 277, na Comarca de Mogi das Cruzes, GUSTAVO DO CARMO TARGINO e JILIEL DA SILVA BRANDÃO, com unidade de desígnios e previamente ajustados entre si, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo contra Laysa Cristina Martins Cacciatore e Gabriella Martins Domingos Pinto, uma bolsa, contendo carteira e dinheiro (R$ 62,00 e US$ 6,00), e um celular da marca Samsung (avaliado em R$ 1.000,00) pertencentes a esta vítima (Gabriella), e outra bolsa, também contendo carteira, cartões e dinheiro (R$ 50,00), pertencente a Laysa. (...)



    Assim, diante dos seguros elementos de convicção coligidos, notadamente pela prova oral (mídia), era mesmo de rigor a procedência da ação penal, com a consequente condenação dos réus pelos referidos delitos, tal como lançado na sentença, tanto que a combativa Defesa se conformou com o decisório.



    Por outro lado, o Parquet se insurge contra o cálculo da pena imposto pela sentença, com razão, em parte.



    Na primeira fase, as basilares de cada roubo foram fixadas no mínimo legal, pois entendeu o Magistrado que os réus não possuem maus antecedentes e as passagens pela Vara da Infância não têm o condão de serem utilizadas para majoração da pena.



    Todavia, o pedido Ministerial, nesse ponto, merece, em parte, ser acolhido.



    É verdade que atos infracionais não podem ser elevados à condição de maus antecedentes e tampouco caracterizar personalidade delitiva, pois não há elementos técnicos a respeito desse assunto, o que impede a exasperação da pena para JILIEL.



    Por sua vez, GUSTAVO ostenta duas condenações com trânsito em julgado (fls. 88/90) e uma delas pode ser considerada para configurar maus antecedentes.



    Por outro lado, as consequências do crime, apesar do prejuízo patrimonial ser elementar do tipo penal, merecem ser valoradas, no presente caso, tendo em vista que as vítimas somente recuperaram parte dos bens subtraídos, que ostentavam valor considerável.



    Além disso, Gabriella e Laysa mencionaram ter sofrido abalos psicológicos em razão do roubo, pois ficaram com medo de saírem de casa sozinhas” (fls. 3-7, e-doc. 4).



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 741.471/SP, ao denegar a ordem monocraticamente, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, concluiu:



    “Ao negativar o vetor consequências do crime, a Corte de origem sopesou as consequências psicológicas que o crime causou às vítimas, bem como o alto valor do prejuízo patrimonial causado (fl. 26 - grifo nosso):



    […] Por outro lado, as consequências do crime, apesar do prejuízo patrimonial ser elementar do tipo penal, merecem ser valoradas, no presente caso, tendo em vista que as vítimas somente recuperaram parte dos bens subtraídos, que ostentavam valor considerável.



    Além disso, Gabriella e Laysa mencionaram ter sofrido abalos psicológicos em razão do roubo, pois ficaram com medo de saírem de casa sozinhas.



    […] Ao contrário do que alega a impetrante, ambos os fundamentos são idôneos e, por consequência, aptos a justificar a negativação da circunstância judicial em referência.



    Primeiro, porque a jurisprudência desta Corte Superior admite a exasperação da pena-base quando o valor da res furtivae se revela consideravelmente elevado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETUADO EM SEDE POLICIAL E REFERENDADO POR RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. VALIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE MAUS ANTECEDENTES E DO ALTO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO: POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DETRAÇÃO, COM A CONSEQUENTE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […]



    4. A despeito de, no delito de roubo, o montante do prejuízo material causado à vítima em razão da subtração de coisa móvel de sua propriedade configurar elemento inerente ao tipo penal, a jurisprudência desta Corte Superior admite a exasperação da pena-base quando o valor da res furtiva se revela consideravelmente elevado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. In casu, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de roubo de carga de caminhão avaliada em R$ 44.000,00. Precedentes: AgRg no HC 653.297/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 03/11/2021; AgRg no AREsp 1.804.218/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021; AgRg no AREsp 1.804.218/MS, Rel. AgRg no AREsp 1.794.447/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021. [...]



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AgRg no HC n. 689.049/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022 - grifo nosso)



    Segundo, porque o abalo emocional ou psicológico que vai além daquele típico do crime, também é apto a justificar o agravamento da pena.



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO ATESTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ELEMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INCONFORMISMO DESPROVIDO.



    I - Frise-se que apenas são cabíveis os aclaratórios quando existir no julgado omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, situação que não se observa na espécie. Observa-se, assim, que a parte embargante, na realidade, busca, por meio dos aclaratórios, a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão, contudo, não está em harmonia com a natureza e a função do recurso integrativo. Nesse contexto, haja vista o pedido de natureza infringente veiculado nos embargos de declaração e considerando a tempestividade da peça recursal para interposição de agravo regimental, com esteio no princípio da fungibilidade, recebo os embargos aclaratórios como agravo regimental.



    II - Dosimetria. Pena-base. Segundo as instâncias ordinárias, a vítima sofreu danos psicológicos. Assim, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a exasperação da pena está justificada. Veja-se: AgRg no AREsp n. 1.891.160/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 16/11/2021; AgRg no HC n. 438.774/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 13/09/2018.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    Inconformismo desprovido.



    (AgRg no HC n. 717.451/RN, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 12/4/2022 - grifo nosso)” (fls. 1-3, e-doc. 8).



    11. Não se comprova ilegalidade no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a autorizar o acolhimento da tese do recorrente, pois detalhadas as razões para a exasperação da pena-base, sendo considerados negativamente os maus antecedentes e as consequências do crime, pois provocados graves abalos psicológicos às vítimas e pelo elevado valor dos bens subtraídos, tendo sido causados prejuízos importantes.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017). 



    A exasperação da pena-base fundamentada em elementos concretos que demonstrem o desbordamento dos elementos normais do tipo penal, como fundamentado pelas instâncias antecedentes, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.842-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM QUANTO AO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.821-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. ARTIGO 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. A revisão da pena fixada pelas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento na via do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). 5. Adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada a existência de três circunstâncias judiciais valoradas negativamente. 6. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 164.417-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2019). 



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pois idônea a fundamentação para a exasperação da pena. Afastar as conclusões das instâncias ordinárias importaria em revolvimento do acervo fático-probatório.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora